Tribunal: TJBA
Processo: 8015000-20.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015000-20.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERTO COSTA GUIMARAES Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. POSTO DE CORONEL. ADICIONAL DE 20% PREVISTO NO ART. 92, IV, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO DE PROVENTOS. CONCEITO ANALÓGICO DA LEI FEDERAL Nº 8.237/1991. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRELIMINARES AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Coronel da Polícia Militar do Estado da Bahia, já transferido para a reserva remunerada, com mais de 35 anos de serviço, pleiteando a incidência do adicional de 20% previsto no art. 92, IV, da Lei Estadual nº 7.990/2001 sobre a totalidade de seus proventos, e não apenas sobre o valor do soldo e da GAP. 2 – A tese de ausência de interesse de agir não prospera, pois o objeto da controvérsia reside precisamente na extensão da base de cálculo do adicional, sendo legítima a utilização da via mandamental para pleitear o pagamento conforme os parâmetros legais corretos. 4 – Rejeita-se igualmente a alegação de decadência, uma vez que o ato administrativo impugnado possui efeitos continuados e renovados mês a mês, sendo aplicável a orientação consolidada na Súmula 85 do STJ. 5 – A expressão “proventos”, não definida pela norma estadual, deve ser compreendida nos termos do art. 10 da Lei Federal nº 8.237/1991, aplicado analogicamente, de modo a englobar o somatório do soldo, quotas de soldo e das gratificações incorporadas. 6 – A interpretação restritiva da Administração, ao limitar a incidência do adicional à base formada apenas por soldo e GAP, desvirtua o comando normativo estadual, devendo a segurança ser concedida para assegurar ao impetrante o recálculo da parcela sobre a integralidade de seus proventos. Segurança concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8015000-20.2022.8.05.0000 em que figuram como impetrante ROBERTO COSTA GUIMARAES e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.